Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 917 DO CPC. AVALISTA. PENHORA INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução, em que o devedor requer afastar a penhora realizada nos autos de execução, em virtude da inobservância da ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC).
2. Nos termos do art. 917, II, do CPC, caberá oposição de embargos à execução para afastar eventual penhora indevida.
3. O art. 835 do CPC apresenta rol de preferência de penhora para satisfação do débito do processo de execução; contudo, excetuando a prioridade do dinheiro, os demais bens podem sofrer alteração da ordem de preferência, se as circunstância do caso concreto indicarem caminho diverso.
4. Não se revela indevida penhora de bens do avalista, sobretudo quando este, uma vez embargante, não se desincumbe de seu ônus processual de comprovar a indicação de outros bens, livres, desembaraçados e suficientes para quitação da dívida perseguida na execução de título extrajudicial.
5. Recurso improvido.